Tribunal: TJBA
Processo: 8001105-83.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001105-83.2021.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: MARIA SIMOES DE ABREU

Advogado(s)
:
Rafael NASCIMENTO PRADO registrado(a) civilmente como RAFAEL NASCIMENTO PRADO, TIAGO RAMOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pasep. Falha na administração de conta vinculada. Desfalques e ausência de aplicação correta de rendimentos. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. Competência da Justiça estadual. Prescrição decenal. Aplicação do princípio da actio nata. Prova pericial conclusiva. Falha operacional demonstrada. Dano material configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostas irregularidades na administração de conta vinculada ao PASEP. A sentença rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça estadual e prescrição, reconheceu a existência de diferenças não creditadas na conta vinculada e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 124,60, afastando o pedido de indenização por danos morais. A parte apelante sustenta ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça estadual, ocorrência de prescrição, regularidade dos lançamentos efetuados e inexistência de falha operacional.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a competência para julgamento da demanda é da Justiça estadual; (iii) determinar se a pretensão indenizatória está prescrita; e (iv) verificar se houve falha operacional apta a ensejar indenização por danos materiais.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas a desfalques, ausência de creditamento e falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema Repetitivo 1150 do STJ e do art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970.

4. A competência para processamento e julgamento da demanda permanece na Justiça estadual, pois a controvérsia envolve sociedade de economia mista federal e não há interesse jurídico direto da União apto a deslocar a competência para a Justiça Federal.

5. A pretensão indenizatória submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo Tema Repetitivo 1150 do STJ.

6. O termo inicial da prescrição observa o princípio da actio nata, iniciando-se com a ciência inequívoca da lesão e de sua extensão pelo titular da conta vinculada.

7. A prova pericial demonstrou que a conta vinculada permaneceu ativa até 2014, descaracterizando a alegação de saque integral em 2004 como marco inicial da prescrição.

8. O laudo pericial contábil identificou diferenças não creditadas e falhas na evolução do saldo da conta vinculada, evidenciando erro operacional na administração dos valores custodiados.

9. A instituição financeira não apresentou impugnação técnica específica capaz de afastar as conclusões da perícia judicial produzida sob o crivo do contraditório.

10. A responsabilidade da instituição financeira decorre do dever legal de guarda, administração e correta aplicação dos rendimentos incidentes sobre as contas individualizadas do PASEP.

11. A condenação ao pagamento de indenização por danos materiais mantém correspondência com os valores efetivamente apurados pela perícia judicial e não foi infirmada por prova em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese

12. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8001105-83.2021.8.05.0078
, em que figura na condição de apelante
BANCO DO BRASIL S.A
e, na condição de apelado
, MARIA SIMOES DE ABREU.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.